Tribunal: TJDFT
Processo: 0741842-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDAMENTADO NO ARTIGO 230, “V”, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. FALHA NA EMISSÃO DO CRLV. COMPROVADO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. TAXAS DE RECOLHIMENTO DO VEÍCULO AO DEPÓSITO E GUINCHO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. IMPOSITIVA, PORÉM, A REDUÇÃO DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte ora recorrida, em que pretende a reparação por danos materiais e morais em decorrência da falha na prestação do serviço consistente na desídia à emissão do licenciamento anual (não atualização dos sistemas em relação ao pagamento das infrações vinculadas ao veículo Ford/KA). Insurgência do Detran/DF e DER contra a sentença de procedência.
II. Os recorrentes sustentam que: a) “ a documentação juntada pelo DER-DF informa que o pagamento do auto de infração KP00725543 foi feito em 30.04.2021 e registrado em 01.05.2021”; b) “o requerente emitiu o CRLV tão logo precisou, em 27.04.2022, quatro dias após o acidente de trânsito, sem que houvesse óbice”, c) “trafegar sem portar o documento configura infração tipificada no artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro”, d) inexistem provas robustas a abalar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo.
III. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição Federal, art. 37, § 6o).
IV. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
V. O Código de Trânsito prevê a obrigatoriedade do porte do Certificado de Licenciamento Anual do veículo (art. 133), bem como a possibilidade de ser dispensado, quando possível o acesso ao sistema informatizado para verificação das condições do veículo.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o DER confirmou a quitação do débito (referente ao auto de infração KP00725543), em 10.05.2021; b) em 22.04.2022, o veículo do requerente envolveu-se em um acidente do tipo “engavetamento”, ocasião em que foi registrado boletim de ocorrência pelo Polícia Rodoviária Federal, sendo o requerente autuado com base na infração tipificada no art. 230, V, do Código de Trânsito (conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado - Auto de infração T575541008 - id 46123068); c) o veículo foi então apreendido e recolhido ao veículo ao depósito; d) o proprietário arcou com as despesas do transporte do veículo ao depósito (R$ 180,00) e das diárias (R$ 330,94 - id 46123070/73), e e) comprovante de liberação do CRLV desde 27.04.2022 (id 46123081-p.13).
VII. Revela-se injustificada a demora na liberação do CRLV (somente em 27.04.2022, após o acidente de trânsito que envolveu o veículo e a lavratura do Auto de Infração), até porque o DETRAN-DF não comprovou qualquer pendência a constituir óbice para que o documento estivesse disponível pela via digital a tempo e modo, tudo, a culminar no reconhecimento da defeituosa prestação do serviço.
VIII. No ponto, a sentença ora revista bem destacou: [...] “Verifica-se ainda pelo documento de ID 137723228 que não havia outros débitos em face do veículo do autor, estando quites os licenciamentos de 2019 a 2021 e até a data do acidente não havia nova autuação de infração. Portanto, a nova infração foi ocasionada tão somente pela falha nos sistemas de baixa dos órgãos da Administração. Resta, portanto, evidenciado o dano causado ao autor por não poder utilizar livremente de seu veículo da forma que melhor lhe aprouvesse, em função de não estar com a documentação regular, mesmo tomando todas as providências cabíveis e que lhe competiam para se manter fiel ao cumprimento de suas obrigações” [...].
IX. Comprovado o nexo de causalidade entre o dano causado ao requerente (patrimonial) e a omissão pública culposa (negligência) decorrente de injustificada demora na emissão de CRLV do veículo do requerente, tem-se por impositiva a obrigação do requerido de indenizar o dano material (pagamento do guincho e depósito).
X. De outro giro, a situação vivenciada pelo requerente extrapola o mero aborrecimento cotidiano (angústia e constrangimento), porquanto foi teve o veículo apreendido e removido ao depósito (medidas administrativas previstas no art. 230 do Código de Trânsito), ainda que estivesse com os débitos vinculados ao veículo quitados, a restringir a fruição do bem, circunstância apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186). Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1159732, DJE: 27/3/2019.
XI. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, no entanto, é de se minorar a estimativa fixada (R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
XII. No particular, ressalta-se a não comprovação de qualquer outra consequência mais gravosa ao seio pessoal, familiar ou profissional da parte demandante, a par da circunstância de que o requerente não esclareceu se buscou solucionar o problema da emissão do CRLV (pagamento do débito em 2021 e a não emissão do documento/disponibilização no aplicativo, até a data do acidente), por meio dos canais de atendimento disponíveis pelo órgão de trânsito, antes de ser lavrada a infração de trânsito, sendo certo que ele não estaria a portar a versão física do documento.
XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a estimativa dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).